Tribunal: STF
Processo: ARE 1375441
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO RESTRITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOVO PRAZO PARA JUNTADA DA PLANILHA. MEDIDA PROTELATÓRIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. TEMA 810 STF. ADI Nº 5.348/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DESPROVIMENTO. 



    1. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita, a limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido na instância singela, não podendo extrapolar seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial sob censura.



    2. Para o excesso de execução, necessário que o devedor indique, de imediato, o valor que entende correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado, não bastando afirmações genéricas. Tais exigências possuem o objetivo de evitar alegações destituídas de fundamentos, como meio de protelação do pagamento da quantia devida. Ademais, concedido o prazo para apresentação da planilha, o município não o fez, sendo descabida a concessão de novo prazo para sua juntada por consistir em medida meramente procrastinatória.



    3. O imposto de renda e a contribuição previdenciária são devidos, mas dispensáveis de demonstração na planilha de cálculo do credor, ficando a cargo do ente federado devedor sua retenção quando do pagamento.



    4. Em decisão publicada em 18 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos no RE n.º 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral) “e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida”, que fixou o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações não-tributárias impostas à Fazenda Pública, a rechaçar a tese de aplicabilidade da Taxa Referencial -TR - como fator de atualização.



    5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta e ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque, a recorrente, na petição do recurso extraordinário, não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Por fim, observo que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base nas alíneas b, c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator